Tribunal: STM
Processo: 7000173-77.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000173-77.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
AGRAVANTE: IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS
ADVOGADO: JUBER INOMOTO (OAB: SP61565)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao presente Agravo Interno, mantendo inalterada a Decisão
monocrática proferida nos Embargos Infringentes nº 7000133-95.2021.7.00.0000,
que, por força do inciso V do art. 13 do RISTM, negou seguimento aos embargos
opostos pela Defesa, por manifesta intempestividade, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/02/2022 22:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21327ed72b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000173-77.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JUBER INOMOTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. INADMISSÃO DE SEGUIMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE POR INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO
LEGAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As normas regimentais sobre o Agravo Interno visam viabilizar a possibilidade de as
partes debaterem o mérito da decisão monocrática agravada, de forma a trazer certa
segurança jurídica em relação à expectativa de que realmente será produzida a decisão
colegiada prevista.
2. A ausência de manifestação complementar da Defesa não inviabiliza o conhecimento do
recurso, uma vez que as razões dos embargos já propõem argumentação específica e apta
a abarcar toda a decisão.
3. Quando há a intimação da Parte do inteiro teor de uma Decisão, essa intimação ocorre
de forma genérica, para todos os fins, e não para um recurso específico. Cabe à Parte
decidir qual recurso irá interpor e não ao órgão julgador supor qual seria esse recurso.
4. A Parte interessada deve, se entender por bem, escolher qual o Recurso que pretende
interpor e atentar-se para o respectivo prazo, conforme a legislação pertinente.
5. Os Embargos Infringentes ou de Declaração devem ser oferecidos dentro do prazo de 5
(cinco) dias (art. 540 do CPPM).
6. Verifica-se a manifesta intempestividade dos embargos infringentes, opostos após
decorrido o prazo legal previsto para apresentação do referido Recurso para a Defesa.
7. Negado provimento por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Exmo. Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, mantendo
inalterada a Decisão monocrática proferida nos Embargos Infringentes nº 7000133-95.2021.7.00.0000, que,
por força do inciso V do art. 13 do RISTM, negou seguimento aos embargos opostos pela Defesa, por manifesta
intempestividade.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/02/2022 22:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21327ed72b
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JUBER INOMOTO.

RELATÓRIO

O presente feito, autuado como Agravo Interno, foi aviado pela Defesa de IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS sob a
forma de Embargos de Declaração.
2. Recorre a Defesa contra a decisão monocrática (Evento 5, Processo nº 7000133-95.2021.7.00.0000), de
minha lavra, que, por força do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do STM, negou seguimento aos
embargos infringentes opostos pela Defesa, por manifesta intempestividade.
3. Para uma melhor compreensão dos fatos, faz-se necessário um breve relato da trajetória destes autos.
4. O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor de IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS e MARLON
FERREIRA SCHELEIDER, como incursos nas sanções previstas no art. 251, caput, § 3º, do CPM, nos termos do
art. 71 do CP comum.
5. No dia 26/2/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM julgou improcedente o pedido
contido na Denúncia para decretar a absolvição de IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS e MARLON FERREIRA
SCHELEIDER, com fulcro na alínea "b" do art. 439 do CPPM.
6. Intimado em 8/3/2019, o MPM interpôs Apelação em 15/3/2019, requerendo a reforma da Sentença de
Primeira Instância "para o fim de condenar IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS e MARLON FERREIRA SCHELEIDER
nas sanções do artigo 251, caput, do Código Penal Militar, c/c art. 71 do Código Penal Comum".
7. Em 26/11/2019, o STM, ao julgar a Apelação nº 7000435-95.2019.7.00.0000, por unanimidade,
preliminarmente, declarou a nulidade da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
5ª CJM, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que fosse realizada a Sessão de Julgamento
observado o rito processual do CPPM, e outra Sentença fosse proferida pelo Conselho Permanente de Justiça.
8. Em Sessão do dia 20/5/2020, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
julgar improcedente a imputação contida na Denúncia e absolver os Réus com fundamento no art. 439, "b", do
CPPM.
9. O MPM interpôs Apelação em 25/5/2020 requerendo, em suas Razões, a reforma da Sentença de Primeira
Instância,
"(...) para o fim de condenar IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS e MARLON FERREIRA SCHELEIDER
nas sanções do artigo 251, caput, do Código Penal Militar, c/c art. 71 do Código Penal Comum".
10. Em 3/12/2020, esta Corte, por maioria, deu provimento ao Recurso ministerial para, reformando a Sentença
absolutória, condenar IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção,
como incurso no art. 251, caput, e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, com as condições previstas no art. 626 do
CPPM, excetuando a da alínea "a", com o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime inicial aberto para
eventual cumprimento de pena (Evento 37, Processo nº 7000488-42.2020.7.00.0000).
11. Inconformada, a Defesa opôs embargos infringentes contra o referido Acórdão do STM, lavrado nos autos
da Apelação nº 7000488-42.2020.7.00.0000, pleiteando a absolvição do então embargante.
12. Em 26/2/2021, proferi Decisão negando seguimento aos Embargos Infringentes nº 7000133-
95.2021.7.00.0000, opostos pela Defesa, por manifesta intempestividade.
13. Em face da referida Decisão, a Defesa então opôs Embargos de Declaração no dia 8/3/2021 sob o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/02/2022 22:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21327ed72b
argumento de suposta contradição, requerendo o reconhecimento da tempestividade do Recurso interposto e
seu regular prosseguimento.
14. Em 8/4/2021, por entender que a finalidade do recurso é de reformar a Decisão em referência e
considerando os princípios da fungibilidade e
da economia processual, proferi Decisão recebendo os Embargos de Declaração como Agravo Interno, previsto
no art. 123, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, determinando a intimação da defesa do
recorrente para complementar as razões do Recurso.
15. Conforme Certidão (Evento 12, Processo nº 7000173-77.2021.7.00.0000), embora intimada, a Defesa de
IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS não se manifestou no prazo estabelecido.
16. Em 30/4/2021, a Procuradoria Geral-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, opinou pelo não
conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento, mantendo-se hígida e inalterada a
Decisão que não conheceu dos Embargos Infringentes nº 7000133-95.2021.7.00.0000, por intempestividade.
17. Ao fim, na hipótese de provimento do presente Agravo Interno, pugnou pelo retorno dos autos para
manifestação quanto ao mérito dos Embargos Infringentes.
É o relatório.

VOTO

No que diz respeito ao cabimento do presente Agravo Interno, não há dúvida de que as normas regimentais
sobre essa classe recursal visam viabilizar a possibilidade de as partes debaterem o mérito da decisão
monocrática agravada, de forma a trazer certa segurança jurídica em relação à expectativa de que realmente
será produzida a decisão colegiada prevista na norma. Senão, vejamos o que dispõe o nosso Regimento
Interno, in verbis:

Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112 deste
Regimento;
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo Interno.
Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente, conforme o caso. Nas
hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada ouvirá a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, que se manifestará no prazo de cinco dias. Na incidência dos incisos II e IV, as
partes terão o prazo de quinze dias para contraarrazoar o Agravo interposto.
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão impugnada;
caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário, computando-se, também, o seu
voto.
§ 3º A decisão do Plenário constará de acórdão lavrado de acordo com o artigo 52, aplicando-
se, no que couber, as disposições constantes dos artigos 53, 54 e 55.
2. Percebe-se que o pressuposto da tempestividade foi plenamente atendido, considerando que a Defesa do
agravante tomou ciência da Decisão ora recorrida em 8/3/2021 e, na mesma data, opôs Embargos de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/02/2022 22:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21327ed72b
Declaração, por mim recebidos como Agravo Interno, conforme relatado.
3. Não obstante, intimada para complementar as razões do recurso, a Defesa do Recorrente deixou transcorrer
o prazo in albis, sem apresentar qualquer manifestação.
4. Entretanto, ao contrário do que alega a PGJM, no presente caso, a ausência de manifestação complementar
da Defesa não inviabiliza o conhecimento do presente recurso, uma vez que as razões dos embargos já
propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão.
5. Dessa forma, como foram preenchidos os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do
Agravo Interno, conheço do presente recurso.
6. Passa-se, então, à análise do mérito.
7. Sustenta a Defesa a contradição na r. Decisão proferida nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000133-95.2021.7.00.0000, alegando que os embargos seriam tempestivos, uma vez que foram opostos
dentro do prazo concedido no Evento 42 da Apelação nº 7000488-42.2020.7.00.0000.
8. Razão não assiste ao Agravante. Senão, vejamos.
9. A Decisão agravada expôs, minuciosamente, como se deu a contagem do prazo, conforme se observa no
seguinte trecho:
"(...)
4. A Lei nº 11.419/2006, que trata sobre a informatização do processo judicial, dispõe:
"Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos
que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o
intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação,
certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se
dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no
primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10
(dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de
considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo. (Grifos nossos.)
5. Ressalte-se que a Lei Processual Penal Castrense, em seu artigo 540, dispõe que: "Os
embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo de cinco dias,
contados da data da intimação do acórdão.".
6. Uma vez que a Defesa do embargante efetivou a consulta eletrônica no dia 6/2/2021
(sábado), e a intimação foi considerada realizada na segunda-feira, dia 8/2/2021, o termo
inicial deu-se no dia 9/2/2021 (terça-feira). O termo final seria dia 13/2/2021 que, por ser final
de semana, prorrogar-se-ia para o próximo dia útil, isto é, 17/2/2021, visto que os prazos
processuais foram suspensos na segunda e terça-feira de carnaval (dias 14 e 15 de fevereiro).
7. Dessa forma, verifica-se a manifesta intempestividade dos presentes embargos infringentes,
na medida em que a Defesa foi intimada da Decisão em 8/2/2021 e somente o opôs em
20/2/2021, após decorrido o prazo legal previsto para apresentação do referido Recurso para a
Defesa, qual seja, 5 (cinco) dias (...)".
10. A toda evidência, a fundamentação acima transcrita é mais do que suficiente para demonstrar, de forma
cabal, a intempestividade dos Embargos Infringentes interpostos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/02/2022 22:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21327ed72b
11. Contudo, a Defesa se atém ao seguinte registro feito no Evento 42 da Apelação nº 7000488-
42.2020.7.00.0000:
"Ato ordinatório - Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Refer. ao(s) Evento(s): 40
(APELADO - IAGO JOSÉ FARIA DOS SANTOS)
Prazo: 15 dias
Status: FECHADO
Data inicial: 09/02/2021 00:00:00
Data final: 23/02/2021 23:59:59"
12. Entende a Defesa que, a partir do referido registro, estaria dentro do prazo quando apresentou o Recurso.
13. Em que pese o incansável esforço defensivo, o recurso não merece prosperar.
14. Com efeito, quando há a intimação da Parte do inteiro teor de uma Decisão, tal intimação ocorre de forma
genérica, para todos os fins, e não para um recurso específico. Cabe à Parte decidir qual recurso irá interpor e
não ao órgão julgador supor qual seria esse recurso.
15. Ademais, não é papel do órgão julgador ou de sua Secretaria Judiciária relembrar as Partes acerca dos
prazos, pois eles estão previstos na legislação vigente, devendo a Parte interessada, se entender por bem,
escolher qual o Recurso que pretende interpor e atentar-se para o respectivo prazo, conforme a legislação
pertinente. Não há como o órgão julgador se antecipar e prever qual será o recurso interposto pela Parte.
16. Por este motivo, no registro do Evento 42 há uma data inicial, que decorre da intimação, e que serve para
qualquer recurso. Porém, quanto à data final, dependerá do recurso escolhido pela Parte. Os Embargos
Infringentes ou de Declaração, por exemplo, devem ser oferecidos dentro do prazo de 5 (cinco) dias (art. 540
do CPPM). Já o Recurso Extraordinário deverá ser interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.003,
§5º, do Código de Processo Civil).
17. Assim, a data inicial registrada no Evento 42 diz respeito à intimação da Parte do inteiro teor do Acórdão
proferido, e é um marco inicial do prazo para qualquer recurso cabível. Porém, o decurso de prazo dependerá
do recurso interposto. A data final ali registrada (15 dias) diz respeito ao máximo, e, por isso, tem como base o
maior prazo possível, que é o do Recurso Extraordinário, para que, caso não haja qualquer interposição, possa
ser certificado o trânsito em julgado.
18. Diante disso, verifica-se a manifesta intempestividade dos embargos infringentes, opostos após decorrido o
prazo legal previsto para apresentação do referido Recurso para a Defesa, qual seja, 5 (cinco) dias. Logo, a
Decisão ora combatida mostra-se acertada ao negar seguimento aos Embargos Infringentes nº 7000133-
95.2021.7.00.0000.
Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo inalterada a Decisão monocrática
proferida nos Embargos Infringentes nº 7000133-95.2021.7.00.0000, que, por força do inciso V do art. 13 do
RISTM, negou seguimento aos embargos opostos pela Defesa, por manifesta intempestividade.